Tribunal: STJ
Processo: 0366067-49.2006.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851515 - SC(2024/0177979-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: ST. BARTH CONDOMINIOS INTELIGENTES LTDA
ADVOGADOS
: PATRICIA DE BARROS CORREIA CASILLO - PR022765
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
EMBARGADO
: TRES LEOES EMPREENDIMENTOS S/A
ADVOGADO
: JORGE NOGUEIRA GALIBERN JÚNIOR - SC008608
EMBARGADO
: JARDIM CARMEM INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO
LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO HINZ MARAN - PR029381
ALCEU RODRIGUES CHAVES - PR029073A
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE
IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DO
DO CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS
ART. 1.022
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática
proferida em agravo em recurso especial que, em ação
indenizatória por atraso na entrega de imóvel, conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial interposto com
fundamento em suposta violação aos arts. 402 e 403 do Código
Civil, no qual se pretendia (i) a limitação do termo final dos
lucros cessantes à data da rescisão contratual entre as
fornecedoras e (ii) o afastamento da responsabilidade solidária
pelo atraso na entrega da unidade imobiliária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
proferida no agravo em recurso especial, que aplicou a
para afastar o conhecimento da pretensão de
Súmula 7/STJ
limitar o termo final dos lucros cessantes e manteve a
responsabilidade solidária das fornecedoras com base no
Código de Defesa do Consumidor e na contratação conjunta,
padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
na forma do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
3. A questão em discussão consiste, ainda, em definir se os
embargos de declaração foram manejados com o propósito de
sanar vício interno da decisão ou apenas para rediscutir o mérito
do julgado, inclusive quanto à manutenção da prejudicialidade
de agravo em recurso especial interposto por outra fornecedora.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55314868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/03/2026 11:01:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 405ecceb-eaf2-4e4d-82ae-7ca819355714

4. Constatou-se a tempestividade dos embargos de declaração,
nos termos do
do Código de Processo Civil, mas não
art. 1.023
se verificou a presença de qualquer dos vícios previstos no
do mesmo diploma.
art. 1.022
5. A decisão embargada apreciou de forma clara, suficiente e
fundamentada as teses relativas à limitação do termo final dos
lucros
cessantes
e
à
responsabilidade
solidária
das
fornecedoras, explicitando a incidência da
quanto
Súmula 7/STJ
à necessidade de revolvimento fático-probatório e a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor em razão da contratação
conjunta, inexistindo omissão a ser suprida.
6. A mera discordância da embargante com o entendimento
adotado não configura omissão, pois a exigência de
fundamentação (
IX) não impõe o
CF/1988, art. 93,
enfrentamento individualizado de todos os argumentos,
bastando que o decisum revele de modo claro as razões do
convencimento.
7. Não se verificou contradição interna no julgado, uma vez que
os fundamentos e a conclusão guardam coerência lógica entre
si, sendo certo que divergências entre a tese da parte e o
entendimento do órgão julgador constituem inconformismo
recursal, e não contradição sanável por embargos de declaração.
8. Inexistiu obscuridade, porquanto a decisão é clara e
inteligível, permitindo a adequada compreensão da motivação e
da conclusão, não se confundindo obscuridade com insatisfação
subjetiva da parte com a solução adotada.
9. Não foi identificado erro material, uma vez que o julgado
embargado apresenta redação correta e exata quanto aos
elementos essenciais do processo, inexistindo lapsos formais ou
equívocos evidentes quanto a dados, nomes ou dispositivos
legais.
10. A natureza integrativa e aclaratória dos embargos de
declaração, prevista no
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
impede sua utilização como sucedâneo recursal para rediscutir o
mérito do agravo em recurso especial, inclusive no que se refere
à manutenção da prejudicialidade de outro agravo em recurso
especial já reconhecida em decisão anterior.
11. Concluiu-se que os embargos de declaração traduzem mera
irresignação da parte embargante com o resultado do
julgamento, sem demonstração de vício interno no decisum, o
que impõe a rejeição do recurso aclaratório.
IV. Dispositivo
12. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55314868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/03/2026 11:01:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 405ecceb-eaf2-4e4d-82ae-7ca819355714

Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55314868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/03/2026 11:01:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 405ecceb-eaf2-4e4d-82ae-7ca819355714

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851515 - SC(2024/0177979-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: ST. BARTH CONDOMINIOS INTELIGENTES LTDA
ADVOGADOS
: PATRICIA DE BARROS CORREIA CASILLO - PR022765
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
EMBARGADO
: TRES LEOES EMPREENDIMENTOS S/A
ADVOGADO
: JORGE NOGUEIRA GALIBERN JÚNIOR - SC008608
EMBARGADO
: JARDIM CARMEM INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO
LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO HINZ MARAN - PR029381
ALCEU RODRIGUES CHAVES - PR029073A
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE
IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DO
DO CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS
ART. 1.022
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática
proferida em agravo em recurso especial que, em ação
indenizatória por atraso na entrega de imóvel, conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial interposto com
fundamento em suposta violação aos arts. 402 e 403 do Código
Civil, no qual se pretendia (i) a limitação do termo final dos
lucros cessantes à data da rescisão contratual entre as
fornecedoras e (ii) o afastamento da responsabilidade solidária
pelo atraso na entrega da unidade imobiliária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
proferida no agravo em recurso especial, que aplicou a
para afastar o conhecimento da pretensão de
Súmula 7/STJ
limitar o termo final dos lucros cessantes e manteve a
responsabilidade solidária das fornecedoras com base no
Código de Defesa do Consumidor e na contratação conjunta,
padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
na forma do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55052388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:22
Código de Controle do Documento: 10715bcb-a2be-4c11-baf1-84561980b314

3. A questão em discussão consiste, ainda, em definir se os
embargos de declaração foram manejados com o propósito de
sanar vício interno da decisão ou apenas para rediscutir o mérito
do julgado, inclusive quanto à manutenção da prejudicialidade
de agravo em recurso especial interposto por outra fornecedora.
III. Razões de decidir
4. Constatou-se a tempestividade dos embargos de declaração,
nos termos do
do Código de Processo Civil, mas não
art. 1.023
se verificou a presença de qualquer dos vícios previstos no
do mesmo diploma.
art. 1.022
5. A decisão embargada apreciou de forma clara, suficiente e
fundamentada as teses relativas à limitação do termo final dos
lucros
cessantes
e
à
responsabilidade
solidária
das
fornecedoras, explicitando a incidência da
quanto
Súmula 7/STJ
à necessidade de revolvimento fático-probatório e a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor em razão da contratação
conjunta, inexistindo omissão a ser suprida.
6. A mera discordância da embargante com o entendimento
adotado não configura omissão, pois a exigência de
fundamentação (
IX) não impõe o
CF/1988, art. 93,
enfrentamento individualizado de todos os argumentos,
bastando que o decisum revele de modo claro as razões do
convencimento.
7. Não se verificou contradição interna no julgado, uma vez que
os fundamentos e a conclusão guardam coerência lógica entre
si, sendo certo que divergências entre a tese da parte e o
entendimento do órgão julgador constituem inconformismo
recursal, e não contradição sanável por embargos de declaração.
8. Inexistiu obscuridade, porquanto a decisão é clara e
inteligível, permitindo a adequada compreensão da motivação e
da conclusão, não se confundindo obscuridade com insatisfação
subjetiva da parte com a solução adotada.
9. Não foi identificado erro material, uma vez que o julgado
embargado apresenta redação correta e exata quanto aos
elementos essenciais do processo, inexistindo lapsos formais ou
equívocos evidentes quanto a dados, nomes ou dispositivos
legais.
10. A natureza integrativa e aclaratória dos embargos de
declaração, prevista no
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
impede sua utilização como sucedâneo recursal para rediscutir o
mérito do agravo em recurso especial, inclusive no que se refere
à manutenção da prejudicialidade de outro agravo em recurso
especial já reconhecida em decisão anterior.
11. Concluiu-se que os embargos de declaração traduzem mera
irresignação da parte embargante com o resultado do
julgamento, sem demonstração de vício interno no decisum, o
que impõe a rejeição do recurso aclaratório.
IV. Dispositivo
12. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55052388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:22
Código de Controle do Documento: 10715bcb-a2be-4c11-baf1-84561980b314

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE
IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
SÚMULA 07/STJ.
DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto alegando violação aos arts. 402 e 403
do Código Civil, com pedido de limitação do termo final dos lucros
cessantes à data da rescisão contratual (
) e afastamento
01/06/2006
da responsabilidade solidária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o termo final dos
lucros cessantes deve ser limitado à data da rescisão contratual entre
as fornecedoras e se há fundamento para afastar a responsabilidade
solidária das fornecedoras pelo atraso na entrega do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de limitar o termo final dos lucros cessantes à data da
rescisão contratual implica revolvimento fático-probatório, vedado pela
Súmula 7 do STJ.
4. A responsabilidade solidária das fornecedoras foi mantida com base
no Código de Defesa do Consumidor e na contratação conjunta, sendo
inoponível à autora qualquer arranjo interno entre as fornecedoras.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso especial.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que au
art. 1.022
torizaria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA55052388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:22
Código de Controle do Documento: 10715bcb-a2be-4c11-baf1-84561980b314

No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O recurso é tempestivo e infirmou os argumentos da decisão do
Tribunal
, razão pela qual conheço do agravo e passo ao exame
a quo
do recurso especial.
A recorrente alega violação sustentando violação aos arts. 402 e 403
do Código Civil.
Ao julgar os embargos de declaração, o Tribunal de origem deixou
bem ressaltado que (fl. 1293):
E, com a devida vênia, a condenação pontual da embargante ao
pagamento de lucros cessantes à autora TRES LEOES
EMPREENDIMENTOS no período compreendido entre junho de
2005 e 09 de janeiro de 2007 justificou-se porque: "Ora, as
disposições contratuais em que Jardim Carmem Incorporação e
Empreendimentos era signatária tornam-a solidariamente
obrigada em face da autora pelos atrasos injustificados na
entrega do imóvel. Não à toa que eventual discussão sobre o
grau de culpa das rés na impontualidade para a entrega da
residência estão restritas unicamente à denunciação da lide
também conhecida pela juíza de piso". (trecho extraído do
Acórdão lavrado por ocasião do julgamento da apelação cível,
evento 119). Ainda do julgamento da apelação cível, no tópico
referente ao recurso da embargante, restou debatido que: E
também não se olvide a aplicabilidade das normas
consumeristas à hipótese, tal qual já operada pelo juízo de piso.
Isto porque, a despeito de a autora se tratar de pessoa jurídica,
tal condição não impede o reconhecimento de sua
hipossuficiência perante as rés, até mesmo diante da mitigação
jurisprudência da teoria finalista. Colhe-se da jurisprudência da
Corte: 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
acerca da possibilidade de equiparação da pessoa jurídica à
condição de consumidora, dentro na teoria finalista, quando
apresentar alguma vulnerabilidade, seja ela técnica, jurídica ou
fática (STJ, E Dcl no AR Esp
Relator Min. Marco
265.845/SP,
Buzzi, Quarta Turma, j.
. (TJSC, Apelação n.
18/06/2013)
0310330-41.2018.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, rel. Silvio Dagoberto Orsatto, Primeira Câmara de
Direito Civil, j. 10-11-2022). Não à toa que até mesmo do
instrumento contratual entre as partes é possível concluir pela
responsabilidade solidária da ré pelo inadimplemento contratual,
veja-se: Pelo presente instrumento particular, as partes a seguir
qualificadas ajustam e contratam a presente operação de
compromisso de compra e venda de fração ideal de solo e
Documento eletrônico VDA55052388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:22
Código de Controle do Documento: 10715bcb-a2be-4c11-baf1-84561980b314

contrato de construção de unidade imobiliária, obedecidos aos
itens constantes do Quadro Resumo e as cláusulas e condições
adiante convencionadas, que as partes, reciprocamente,
estipulam, outorgam e aceitam, a saber [...] (evento 186 -
informação 29 a informação 46). Ou seja, não há repartição
evidente de responsabilidades no pacto entabulado entre as
partes, de sorte que, certamente, a expectativa da autora
quando da assinatura daquele instrumento era a percepção total
do imóvel, independente da divisão de tarefas entre as rés.
Acaso o tratamento fosse por responsabilidade individual, não
haveria sentido em se proceder a uma contratação conjunta. Isto
é, independemente da ruptura contratual entre as rés,
circunstância
inoponível
à
autora,
porque
ambas
se
comprometeram solidariamente junto àquela para a edificação
de residência já que signatárias conjuntas do pacto. Nesta
perspectiva, colhe-se, novamente, do corpo do Acórdão: "O
objeto contratual, precisamente, se tratava de: Pelo presente
instrumento particular, as partes a seguir qualificadas ajustam e
contratam a presente operação de compromisso de compra e
venda de fração ideal de solo e contrato de construção de
unidade imobiliária, obedecidos aos itens constantes do Quadro
Resumo e as cláusulas e condições adiante convencionadas,
que as partes, reciprocamente, estipulam, outorgam e aceitam,
a saber [...] (evento 183 - informação 29 a informação 46)".
Com efeito, o acórdão foi claro ao estatuir que foi reconhecida
a responsabilização solidária das fornecedoras pelo atraso na entrega
de unidade imobiliária e na quantificação dos lucros cessantes pela
privação do uso, sob a égide do CDC e do CC/2002.
Dessa forma, para conhecer da controvérsia apresentada neste
recurso, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento incompatível com o entendimento
firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que
estabelece que "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula 7 do STJ."(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.151.760/SC,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
)
12/12/2024.
Documento eletrônico VDA55052388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:22
Código de Controle do Documento: 10715bcb-a2be-4c11-baf1-84561980b314

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
Documento eletrônico VDA55052388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:22
Código de Controle do Documento: 10715bcb-a2be-4c11-baf1-84561980b314

de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
na espécie"
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
acolhidas"
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
(AgInt no
relator Ministro Moura
se verifica no caso concreto"
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Inexiste
quando a decisão embargada apresenta redação
erro material
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O erro
material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, como a
Documento eletrônico VDA55052388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:22
Código de Controle do Documento: 10715bcb-a2be-4c11-baf1-84561980b314

grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos evidentes
na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com eventuais
divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Por fim, quanto ao Agravo em Recurso Especial da ST. BARTH (e- STJ
fls.
), instada a prejudicialidade do referido recurso em decisão de relatoria
1210/1232
do Ministro Marco Aurélio Bellizze, às fls. 1274 - 1278 (e-STJ), tendo sido proferida
nova decisão pelo tribunal
(e-STJ fls.
), resta mantida a
a quo
1295/1296
prejudicialidade.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55052388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:22
Código de Controle do Documento: 10715bcb-a2be-4c11-baf1-84561980b314

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.851.515 / SC
Número Registro: 2024/0177979-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
023063660671 03660674920068240023 23063660671 3660674920068240023
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JARDIM CARMEM INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO LTDA
ADVOGADOS : LUCIANO HINZ MARAN - PR029381
ALCEU RODRIGUES CHAVES - PR029073A
AGRAVANTE : ST. BARTH CONDOMINIOS INTELIGENTES LTDA
ADVOGADOS : PATRICIA DE BARROS CORREIA CASILLO - PR022765
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
AGRAVADO
: ST. BARTH CONDOMINIOS INTELIGENTES LTDA
ADVOGADOS : PATRICIA DE BARROS CORREIA CASILLO - PR022765
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
AGRAVADO
: TRES LEOES EMPREENDIMENTOS S/A
ADVOGADO
: JORGE NOGUEIRA GALIBERN JÚNIOR - SC008608
AGRAVADO
: JARDIM CARMEM INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO LTDA
ADVOGADOS : LUCIANO HINZ MARAN - PR029381
ALCEU RODRIGUES CHAVES - PR029073A
Documento eletrônico VDA55295758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:59:27
Código de Controle do Documento: 12ec17a7-7bd8-4d8e-8d63-29a2208b1cac

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ST. BARTH CONDOMINIOS INTELIGENTES LTDA
ADVOGADOS
: PATRICIA DE BARROS CORREIA CASILLO - PR022765
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
EMBARGADO : TRES LEOES EMPREENDIMENTOS S/A
ADVOGADO
: JORGE NOGUEIRA GALIBERN JÚNIOR - SC008608
EMBARGADO : JARDIM CARMEM INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO
LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO HINZ MARAN - PR029381
ALCEU RODRIGUES CHAVES - PR029073A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:59:27
Código de Controle do Documento: 12ec17a7-7bd8-4d8e-8d63-29a2208b1cac